Tribunal: TJES
Processo: 5000687-18.2023.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-18.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para proteção dos interesses do menor H.C.F., em face do Estado do Espírito Santo e Município de Iconha, na qual alegou, em apertada síntese, que foi submetido por uma colostomia em dupla boca, no dia 11/08/2022, pois nasceu com má formação no intestino. Devido a intervenção cirúrgica, foram prescritos inúmeros materiais e insumos para auxiliar a sua recuperação, estes que são fornecidos pela Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SRSCI). Todavia, alguns materiais e insumos tiveram que ser substituídos, por terem apresentado reações adversas que atrapalharam a continuidade do tratamento, sendo necessário os seguintes materiais: 30 bolsas de colostomia Coloplast (35mm); 1 pasta niveladora (Protetor cutâneo de preenchimento) das marcas Stomahesive ou Adapt; e 60 cápsulas de Gelificador, grânulos para absorção de líquidos para bolsas de estomia ou dispositivo equivalente. Contudo, informa que não obteve os insumos e materiais pela via administrativa, e, por não possuir recursos financeiros para o custeio do tratamento, requereram, no mérito, que sejam os requeridos condenados ao fornecimento dos mesmos.

2. O Município de Iconha interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, pleiteando que seja revogada a multa cominatória imposta ao município de Iconha (R$10.000,00), a qual foi convertida em definitiva, bem como das custas judiciais e honorários sucumbenciais ali delineados. Subsidiariamente a minoração. O Ministério Público apresentou contrarrazões.

3. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a decisão ID. 33960088, tornando-a definitiva. Em consequência, resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. i, do cpc.

4. Recurso inominado conhecido e improvido.

5. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência", conforme art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

6. A recalcitrância dos entes públicos é fato notório "no que tange a essa obrigação: O dever de fornecer tratamento médico integral, incluindo materiais e medicamentos, é responsabilidade solidária.

7. Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)